Tribunal: TJMT
Processo: 1026081-88.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1026081-88.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: MARCOS ANDRE FERREIRA BRITO
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO
EMENTA
HABEAS CORPUS - ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA (ART. 157, § 2o, VII, DO CP) – PRISÃO PREVENTIVA - 1) DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO VERIFICÁVEL – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – PACIENTE OSTENTA EXECUTIVO DE PENA POR DELITO DA MESMA NATUREZA - POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA - 2) APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - IMPOSSIBILIDADE - MEDIDA EXTREMADA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA.
1) Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, a fim de evitar a reiteração delitiva, visto que o paciente, na véspera da prática do crime sob apuração, havia acabado de ser solto de executivo de pena para cumprimento do restante da pena privativa de liberdade em regime semiaberto pela pratica do mesmo ilícito.
2) Demonstrada a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.
3) Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026081-88.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MARCOS ANDRE FERREIRA BRITO - CPF: 057.985.453-18 (PACIENTE), 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO JOSE BERGMANN - CPF: 247.650.740-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS -
ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA (ART. 157, § 2o, VII, DO CP) – PRISÃO PREVENTIVA - 1)
DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO
– NÃO VERIFICÁVEL – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – PACIENTE OSTENTA EXECUTIVO DE PENA POR DELITO DA MESMA NATUREZA - POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA - 2)
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
- IMPOSSIBILIDADE - MEDIDA EXTREMADA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA.

1) Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, a fim de evitar a reiteração delitiva, visto que o paciente, na véspera da prática do crime sob apuração, havia acabado de ser solto de executivo de pena para cumprimento do restante da pena privativa de liberdade em regime semiaberto pela pratica do mesmo ilícito.

2) Demonstrada a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

3) Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1026081-88.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE: MARCOS ANDRE FERREIRA BRITO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Thiago Almeida Morato Mendonça, Defensor Público, em favor de
Marcos André Ferreira Brito
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo da 2a Vara Criminal Comarca de Sorriso/MT, nos autos no. 1010001-26.2020.8.11.0040.

Sustenta o impetrante que o paciente foi preso em flagrante por ter em tese cometido o delito disposto no art. 155, § 2o, VII, do Código Penal e que em 05/12/2020 esta prisão foi homologada e convertida em preventiva, para garantia da ordem pública, sendo que nesta data protocolou pedido de Relaxamento de Prisão em Flagrante e/ou Liberdade Provisória com Medidas Cautelares Diversas da Prisão, em razão da impossibilidade de realização de audiência de custódia.

Nesse contexto, aduz que a referida prisão
carece de fundamentos
, porquanto foi utilizado termos genéricos/inidôneos, despidos de elementos do caso concreto, além do que não se fazem presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, sendo perfeitamente
cabíveis cautelares diversas da prisão,
nos termos do artigo 319 do CPP.

Defende ainda que a prisão cautelar é desnecessária vez que inexiste perigo de liberdade do paciente, dado que o mesmo é primário, possui trabalho lícito, endereço fixo; bem como não há periculosidade do agente que justifique sua segregação, até porque
“o
princípio da não culpabilidade
(art. 5o, LVII, CF) impede qualquer juízo negativo do acusado quando ausentes sentenças condenatórias com trânsito em julgado”
(id. 69720994).

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja relaxada a prisão ou concedida liberdade provisória com ou sem imposição de medidas cautelares diversas da prisão e da fiança (parte hipossuficiente).

O pleito liminar foi
indeferido
(id. 70122968) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id. 70640959).

O parecer, da lavra do Dr. Gill Rosa Fechtner (id.
71436983), Procurador de Justiça, é pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita o relaxamento da prisão preventiva ou conceda liberdade provisória com ou sem imposição de medidas cautelares diversas da prisão e da fiança (parte hipossuficiente), em razão da ausência de fundamentação concreta do decreto preventivo, aliada à ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Conforme consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 04/12/2020 por ter, em tese, praticado o crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca (art. 157, par. 2o, inc. VII, do CP).

Em 05/12/2020, a cominada autoridade coatora entendeu por homologar a referida prisão e converte-la em preventiva com base nos seguintes fundamentos:

“(...) Com tais considerações, observo que a pena máxima do
crime imputado ao flagrado supera o patamar de 04 (quatro) anos
, razão pela qual a prisão preventiva encontra guarida no que dispõe o art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Verifico, outrossim, que o boletim de ocorrência narra o conduzido foi rendido por populares, logo após roubar um estabelecimento comercial, utilizando uma garrafa quebrada como arma. Consta dos autos que o flagrado rendeu uma vítima e a machucou no braço, sempre exigindo dinheiro dos ali presentes. Assim, diante das circunstâncias narradas no boletim de ocorrência, denota-se
indícios suficientes da autoria
do crime praticado pelo flagrado, razão pela qual estão presentes os requisitos que autorizam a conversão da

prisão em flagrante em prisão preventiva, notadamente para a garantia da ordem pública.

Neste ponto, cabe a prisão preventiva porque também se revelam
inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ante a própria natureza do delito e das circunstâncias fáticas apresentadas no caso concreto.
A prisão se faz necessária, portanto, para a garantia da
ordem pública
.

Conforme se extrai do caderno investigatório o
conduzido cumpria pena na cadeia de Lucas de Rio Verde/MT e saiu na data de ontem (04/11/2020), se dirigindo ao estabelecimento comercial nesta cidade de Sorriso/MT para praticar o roubo mencionado. Em consulta ao site do TJMT, possível verificar que o flagrado possui uma execução de pena da cidade de Lucas do Rio Verde/MT (Código 1201-45.2019.811.0045), preenchendo também o requisito disposto no inc. II do art. 313 do CPP.

Por conseguinte, importante consignar que a circunstância “ordem pública”, prevista no artigo 312 do CPP, visa, justamente, proteger a coletividade da ação ilegal de indivíduos, sobrepondo-se, assim, o interesse do grupo ao direito de liberdade que teria aquele que violou a lei penal, diante da consequência que seu ato antijurídico provocou perante a comunidade. (...)

Diante de todo o exposto, com fundamento nos art. 312 e art. 313, inc. I e II do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de MARCOS ANDRÉ FERREIRA BRITO, qualificado nos autos, para resguardar a ordem pública”
(id. 45193641).

No caso, verifica-se que a segregação do paciente está concretamente fundamentada, não havendo afronta ao art. 93, IX, da CFR e ao art. 312, do Código de Processo Penal, pois além dos
indícios de autoria e materialidade dos delitos
, o juízo de origem demonstrou que a prisão preventiva é necessária para
garantia da ordem pública
, notadamente para evitar a
reiteração criminosa
, visto que à época da suposta prática do ilícito de roubo majorado o paciente já ostentava executivo de pena pela prática do mesmo crime (PEP n. 0001201-45.2019.8.11.0045/SEEU).

Aliás, conforme apontado pela d. magistrada, o flagranteado na
véspera da prática do crime sob apuração havia acabado de ser solto da cadeia
de Lucas de Rio Verde/MT para cumprimento do restante da pena privativa de liberdade em regime semiaberto, em relação ao executivo de pena mencionado).

É
cediço que a reiteração criminosa e a notória possibilidade de persistência no comportamento delituoso são circunstâncias reveladoras do perigo imposto à ordem pública, de forma que não se concebe sem motivação a decisão que, com tais fundamentos, decreta a prisão preventiva do acusado, de modo que tem-se por atendida a determinação consubstanciada no art. 93, inciso IX, da CF.

Nesse sentido:

“HABEAS

CORPUS
–
TRÁFICO
DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO – FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – 1. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DO PACIENTE – PRISÃO EM LOCAL CONHECIDO COMO “PONTO” DE VENDA DE DROGAS –
REGISTRO CRIMINAL PREEXISTENTE – RISCO DE
REITERAÇÃO

DELITIVA
(...) ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. Estará evidenciado o risco de abalo à ordem pública, a justificar a necessidade da segregação cautelar, se demonstrada a gravidade in concreto do crime, especialmente se o acusado for surpreendido com uma porção de cocaína e constatado seu envolvimento com pessoa que, ao que tudo indica, comercializa drogas em troca de produtos de origem criminosa, eis que encontrada com três pacotes de “crack” e nove de cocaína. Além disso, o fato do paciente ostentar contra si, outra ação penal em andamento e diversos procedimentos de apuração de atos infracionais, serve para manter a prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante do risco efetivo de
reiteração

delitiva
, se colocado em liberdade; (...)”.
(N.U 1011997-82.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 20/07/2020).

“
HABEAS

CORPUS
–
TRÁFICO
DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – ALEGADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRADO O FUMUS COMISSI DELICTI E O PERICULUM LIBERTATIS – ENUNCIADO N. 42 DO TJMT – NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO CONCRETO DE
REITERAÇÃO

DELITIVA
– ENUNCIADO N. 6 DO TJMT (...) ORDEM DENEGADA. Não há falar em revogação da custódia cautelar quando a prisão preventiva se encontra fundamentada de forma idônea, constatada a existência de indícios suficientes de autoria do delito de
tráfico
de drogas, de modo que discussões acerca de negativa de autoria é incompatível com a estreita via do
habeas

corpus
(Enunciado n. 42, TJMT); além de demonstrada a imprescindibilidade da medida constritiva para resguardar a ordem pública, tendo em vista o risco efetivo de
reiteração

delitiva
(Enunciado n. 6, TJMT). (...)”.
(N.U 1013219-85.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 18/07/2020)

Não obstante, o
Enunciado Orientativo n. 06
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas dispõe que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.”

Desse modo, ao contrário do que afirma a defesa, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

Cabe salientar ainda que a prisão preventiva não possui o cunho de antecipar os eventuais efeitos condenatórios, mas, sim, de afastar o agente do convívio social, uma vez que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como também
não representa desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência
, o que só ocorreria na hipótese de ausência daqueles pressupostos e ausência da prova de materialidade e indícios de autoria, o que não ocorre na espécie. Trata-se apenas de medida eficaz para garantir a aplicação da lei penal.

Esse, inclusive, é o entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“Não há ofensa ao princípio da presunção de inocência se a prisão é decretada com fundamento em indícios concretos de autoria e materialidade delitivas extraídos do auto de prisão em flagrante”
(RHC 101.630/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, DJe 4.4.2019).

Mostra-se
inviável, também, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar a custódia preventiva do paciente, a aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP, não se mostram adequadas e suficientes ao caso em análise, sobretudo porque o paciente cumpria pena em regime diverso do fechado (semiaberto), e ainda assim, voltou a ser preso por supostamente delinquir (um dia após ser solto).

Nesse sentido, o recente entendimento do STJ:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. DEMONSTRAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. NÃO APLICÁVEL. ORDEM DENEGADA. (...) 3.
Dadas as apontadas circunstâncias do fato, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).
4. A Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que estipula medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e sugere a reavaliação das prisões provisórias, não reflete uma diretriz obrigatória de se ter de soltar, irrestritamente, todos aqueles que estão presos provisoriamente, mas sim, um elemento interpretativo a ser levado em consideração em cada caso concreto, tendo-se em conta o trazido aos autos pelas partes interessadas. (...) 6. Ordem denegada”.

(STJ, HC 578.495/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020). – Destaquei.

No mais, sabe-se que, em casos como o presente, recomenda a prudência que se atente para o princípio da confiança no juiz da causa, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

Assim, embora o impetrante sustente a desnecessidade da custódia cautelar do paciente, o decreto preventivo está justificado, porquanto, demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representa à ordem pública.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
pretendida em benefício de Marcos André Ferreira Brito, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021